Tribunal: TJBA
Processo: 8003832-35.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003832-35.2024.8.05.0199

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBEANE SILVA NOLASCO

Advogado(s): DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ADVOGADA. APROPRIAÇÃO DE VALORES DE RPV. VÍTIMA MENOR E COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO ART. 61, II, “G”, DO CP. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 171, §4º, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 171, §4º, do Código Penal, por ter sacado RPV pertencente a menor portador de transtorno do espectro autista e deixado de repassar o valor à representante legal, mantendo-a em erro mediante informações falsas, fixando-se pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição, desclassificação para apropriação indébita ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por estelionato majorado; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para apropriação indébita; (iii) determinar se a pena foi corretamente dosada, especialmente quanto à agravante do art. 61, II, “g”, à atenuante da confissão, à fração da majorante do art. 171, §4º, e à possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova materialidade e autoria por meio de boletim de ocorrência, depoimentos, mensagens extraídas de aplicativo, documentos bancários e confissão da acusada quanto ao saque e não repasse do numerário.

4. A conduta configura estelionato, pois a ré, mesmo autorizada a levantar o valor, utilizou expediente fraudulento para manter a representante legal da vítima em erro, ocultando o saque e prestando informações inverídicas para assegurar a vantagem ilícita.

5. Não se configura apropriação indébita, pois a fraude foi utilizada para manter a vítima em erro e garantir a vantagem patrimonial, elemento típico do art. 171 do Código Penal.

6. A agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal é aplicável, pois o crime foi cometido com violação de dever inerente à profissão de advogada, mediante abuso da relação de confiança.

7. A confissão judicial, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, impondo-se sua compensação com a agravante, mantendo-se a pena intermediária no mínimo legal.

8. A majorante do art. 171, §4º, do Código Penal incide porque o crime foi praticado contra menor portador de transtorno do espectro autista, pessoa vulnerável, porém a fração deve ser fixada em 1/3 por ausência de fundamentação idônea para aplicação superior.

9. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos, pois a pena é inferior a quatro anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são neutras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura estelionato a conduta de advogado que, após levantar valores pertencentes ao cliente, presta informações falsas para ocultar o saque e manter a vítima em erro.

2. A confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante e pode ser compensada com agravante.

3. A fração da majorante do art. 171, §4º, do Código Penal deve ser fixada no mínimo quando ausente fundamentação concreta para exasperação.

4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 61, II, “g”, 65, III, “d”, 168, 171, caput e §4º; CPP, art. 386, III e VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8003832-35.2024.8.05.0199
, em que figuram, como Apelante,
ROBEANE SILVA NOLASCO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer,
de ofício
, a atenuante da confissão, compensando-a com a agravante prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal; reduzir a fração de aumento prevista no art. 171, §4º, do Código Penal para 1/3 (um terço); redimensionar a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mantidos os demais termos da sentença condenatória
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04